Tribunal: STF
Processo: AI 397857
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
É afeta à legislação processual a decisão que nega
seguimento a recursos trabalhistas em face da ausência de
requisitos de admissibilidade. Eventual ofensa à Constituição
Federal só ocorreria de forma indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.